Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709802-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A EMBARGADO: RICARDO CINTRA D E S P A C H O O embargante alega a ocorrência de fato superveniente à oposição dos embargos de declaração, aduzindo que o veículo lhe foi entregue com danos que depreciam o seu valor (ID 28891327). Nesta sede recursal, a via estreita do agravo de instrumento, cujo acórdão é objeto dos referidos embargos, limita-se a apreciar o acerto da decisão a quo objeto do recurso frente aos fatos então alegados pelas partes e à prova contida nos autos de origem na data da interposição do recurso, sendo defeso reabrir a discussão por fato novo não levado a conhecimento do juízo da causa. Nada a prover, portanto, quanto aos fatos alegados. Intime-se o embargante para ciência e voltem-me conclusos para julgamento do recurso pendente. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2021 16:41:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator